Tribunal: TJSP
Processo: 1000989-13.2018.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ação monitória. Cheques prescritos. Sentença de procedência. Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Inteligência do art. 700 do CPC. Cheques prescritos e emitidos pelos réus apresentados. Documentos suficientes a instrução da ação monitória. Mérito. Título de crédito que goza dos princípios da autonomia e da cartularidade, suficientes para demonstrar o fato constitutivo do

Ementa:
Ação monitória. Cheques prescritos. Sentença de procedência. Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Inteligência do art. 700 do CPC. Cheques prescritos e emitidos pelos réus apresentados. Documentos suficientes a instrução da ação monitória. Mérito. Título de crédito que goza dos princípios da autonomia e da cartularidade, suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito do credor. Dispensável a discussão da 'causa debendi'. Precedentes do STJ em sede de recurso repetitivo – Resp. 1.094.571/SP. Alegação de descumprimento comercial. Ausência de indícios probatórios que sustentassem minimamente as alegações do réu. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.